Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723676-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavio Cardoso dos Santos Correia Agravados: Distrito Federal Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavio Cardoso dos Santos Correia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0006469-83.2006.8.07.0001, assim redigida: “I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por FLAVIO CARDOSO DOS SANTOS CORREIA em desfavor do DFTRANS e DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Em ID 194887736, o exequente questiona a determinação de expedição de alvará judicial para levantamento do valor devido a título de honorários para o DETRAN, devedor, e não para o advogado credor. Atente-se o patrono da parte exequente ao que restou consignado no segundo parágrafo do item I da decisão de ID 192484445: “A decisão de ID 182282849 esclareceu que o valor R$ 794,87, oriundo da pesquisa Sisbajud de ID 178660653, foi levantado pelo credor por meio do alvará de ID 178848790, tendo sido julgada extinta a execução dos honorários sucumbenciais em relação ao DETRAN e determinado a expedição do alvará em seu favor para levantamento do valor R$ 712,81. Ainda, determinou a continuidade do feito em relação a cota parte devida pelo TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS.” Note-se que em ID 178848790 foi expedido o alvará de levantamento e em ID 178851365 consta o comprovante de transferência realizada por meio de PIX. Ocorre que em ID 188324647 (fl. 795), após a pesquisa Sisbajud de ID 178660653, o DETRAN colacionou aos autos o comprovante de depósito judicial do valor R$ 712,81, referente aos honorários sucumbenciais. Assim, a fim de se evitar o pagamento em duplicidade da verba sucumbencial foi determinada a devolução do valor para o DETRAN. II – Ainda, no segundo parágrafo do item III da decisão de ID 192484445 foi determinado à SEMOB que promovesse o pagamento do valor R$ 712,81, devido pelo DFTRANS a título de honorários sucumbenciais, no prazo de CINCO DIAS. Na petição de ID 193593167, o DISTRITO FEDERAL alerta que o pagamento dos valores devidos pelas Secretarias, ora Fazenda Pública, deve ser por meio da RPV, nos termos do §2o do art. 100 da Constituição Federal. Com razão. Assim, expeça-se RPV em favor do patrono da parte credora em face da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SEMOB. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60102802), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a expedição de RVP destinada ao pagamento do crédito constituído em favor do recorrente, decorrente de honorários de advogado. Argumenta que nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrente já foi determinada e devidamente expedida a ordem de pagamento destinada à satisfação do crédito buscado, de modo que a determinação de nova expedição de RPV contraria, dentre outros, os princípios processuais da celeridade, da eficiência, da cooperação e da duração razoável do processo, notadamente diante da natureza alimentar do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença com a determinação, dirigida aos agravados, de imediato pagamento do montante devido ao recorrente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem que seja necessária a expedição de nova RPV, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo sibgular determinou a expedição de nova RPV para pagamento do crédito constituído em favor do recorrente, decorrente de honorários de advogado. O exame dos elementos de prova acostados aos autos do processo de origem revelam, em juízo de cognição sumária, que a obrigação da pagar aludida foi instituída em desfavor do DFTrans e do Detran-DF. Foi expedida a devida ordem de pagamento e declarada a satisfação da obrigação de pagar em relação do Detran-DF, sendo certo que o incidente de cumprimento de sentença teve seguimento, singelamente, para o cumprimento da obrigação imposta ao DFTrans (Id. 60103378, fl. 137). Após a decisão interlocutória aludida foi proferido despacho pelo Juízo singular por meio do qual suscitou a existência de dúvidas a respeito das RPVs expedidas e dos pagamentos efetuados (Id. 60103379, fl. 50), oportunidade em que destacou que havia ordem de pagamento ainda não emitida anteriormente, senão vejamos (Id. 60103379): “I - Primeiramente, cumpra, o CJU, a decisão de ID 182282849, item II, segundo parágrafo. II - Quanto à petição de ID 188323693, não ficou claro a que se refere o depósito no valor de R$ 2.138,41. III - Consta dos autos duas RPVs, IDs 166688337 (R$ 650,75, devedor TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS) e 166688343 (R$ 650,74, devedor DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL). Os entes públicos apresentaram três planilhas, a de ID 188323694, referente à RPV de ID 166688337, a de ID 188324645, referente à RPV de ID 166688343, e a terceira, de ID 188324646, no valor de R$ 1.425,60, para a qual não foi possível localizar RPV correspondente (vide petição ID 161436571). IV - Em ID 188323693 foi informado que o valor pago "é referente ao devido pelo DETRAN, pelo DFTrans (extinto e sucedido pela SEMOB) e pelo Distrito Federal, conforme planilhas anexas." Ocorre que o valor do somatório das planilhas apresentadas (R$ 712,82 + R$ 712,81 + R$ 1.425,60 = R$ 2.851,22) não coincide com o valor depositado (R$ 2.138,41). V - Ainda, em ID 176993034, página 15, consta comprovante de depósito no valor de R$ 712,81 (juntado novamente em ID 188324647), referente ao pagamento da RPV de ID 166688343, cuja devolução fora determinada em ID 182282849 em razão do bloqueio de ID 178660653. VI - Ante o exposto, após o cumprimento do item I, expeça-se alvará de levantamento ou transferência em favor do credor no valor de R$ 712,81, mais acréscimos legais, nos termos da planilha de ID 188323694. VII - Tudo feito, intime-se a parte executada para se manifestar, inclusive, sobre o saldo remanescente (R$ 1.425,60). Prazo: DEZ DIAS, já computado em dobro.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, foi igualmente ressaltado, pelo Juízo singular, que ainda pende de satisfação a obrigação de pagar imposta ao DFTrans (Id. 60103379, fl. 68), motivo pelo qual foi determinada, por meio da decisão interlocutória ora agravada, a expedição da RPV correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 100, § 2o, do CPC. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, não é possível constatar, com a segurança necessária, que as ordens de pagamento anteriormente expedidas abrangem o valor remanescente, a ser pago pelo DFTrans, notadamente porque são dois os devedores da obrigação de pagar honorários de advogado e foi previamente destacada a existência de dúvidas a respeito da satisfação da dívida por cada um dos devedores. A esse respeito convém observar que as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100, e parágrafos, da Constituição Federal. Diante desse cenário, a despeito da natureza alimentar do crédito buscado, verifica-se que é prudente a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Por essa razão não é possível admitir, na presente fase concernente ao exame dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. Fica, portanto, prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator